Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MARCA. REGISTRO NO INPI. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. FALTA DE REGISTRO NÃO COFERE DIREITO REAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXIV, assegura a proteção à propriedade de marcas: “lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”
2. A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que regulamenta direitos e obrigações relativas à propriedade industrial”, dispõe: “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6o bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1o A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2o O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”.
3. O art. 129 da mesma lei prevê que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos da lei. O direito de proteção da marca decorre do registro validamente expedido que garante o direito de uso exclusivo do sinal registrado.
4. O acervo probatório não indica a probabilidade de direito do agravante. Em que pese haja o pedido de registro da marca “Arte Urbana em Ação”, até que se conclua o procedimento registral, não há direito real, mas apenas pretensão de que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo. A exclusividade do uso da marca somente é assegurada com a concessão do registro pelo INPI.
5. Recurso conhecido e não provido.